Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-06.2014.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000719-06.2014.8.11.0035
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido formulado por Carlos Francisco da Silva e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, cuja quantia deverá ser acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data da sentença.
O Juiz sentenciante, ainda, condenou a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Nas razões do apelo, a Concessionária de Energia Elétrica pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, a Apelante afirma que “não foi constatado nenhum corte ou suspensão ou oscilação de energia elétrica que pudesse resultar nos danos supostamente sofridos pelo Apelado na época indicada na exordial”. Com isso, sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços.
Aduz que efetuou duas interrupções emergenciais para reparos na rede elétrica na região que abastece a residência do Apelado.
Assegura não ter praticado qualquer conduta ilícita, tampouco ter causado ao Apelado algum prejuízo de ordem subjetiva.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, pede a redução da verba indenizatória.
Além disso, requer que os consectários legais decorrentes da indenização pelo dano moral sejam aplicados a partir da decisão que os fixar de forma definitiva. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões sob o ID. 76703981.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).
Ressai do caderno processual que Carlos Francisco da Silva ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT, tendo em vista a interrupção dos serviços de energia elétrica, em março/2014, na unidade consumidora (n.o 17987763) do seu imóvel.
Sustentou a inexistência de faturas inadimplidas.
Alegou que somente a sua residência estava sem energia elétrica, e que os vizinhos usufruíam normalmente dos serviços da Ré.
Em contato com a central de atendimento (protocolos n.o 20362273 e 20369818) obteve a informação de que não havia qualquer ordem de corte para a sua unidade consumidora.
Aduziu ser indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica e que esta situação lhe fez experimentar momentos vexatórios.
Posto isso, requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral em quantia a ser arbitrada pelo Juízo.
Em contestação, a Requerida afirmou não ter efetuado o corte de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento.
Salientou que no mês apontado pela parte Autora (Março/2014) foram realizadas interrupções emergenciais no fornecimento de energia em toda a região onde está localizada a residência do consumidor, a fim de que pudessem efetuar os reparos e a manutenção naquela rede elétrica.
Defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como da ausência de conduta capaz de ensejar a indenização por dano moral.
Pugnou, assim, pela improcedência da pretensão autoral.
Réplica no ID. 76682994.
No saneador, o Juiz singular fixou como ponto controvertido a existência, ou não, da suspensão de energia elétrica no imóvel do autor.
Na audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada em 21/06/2016 o Magistrado deferiu o pedido da parte Autora, que consistia na intimação da parte Ré para a juntada das mídias referentes aos protocolos de ligação 2362273 e 2369818 que ocorreram em Março/2014. Além disso, colheu o depoimento do Autor e preposto da Ré.
Alegações finais no ID. 76703965 e ID. 76703966.
Em sentença, o juiz julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, o que deu azo à interposição deste Apelo.
De início, no que se refere ao pedido de efeito suspensivo, é cediço que o artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a Apelação terá efeito suspensivo. Ou seja, em regra o Apelo é dotado de efeito suspensivo, salvo os casos elencados no rol taxativo de seu § 1.o, incisos I a VI, em que é recebida apenas no efeito devolutivo.
Na hipótese, a matéria aqui tratada não se enquadra nas exceções do artigo mencionado, mas sim, na regra geral, ou seja, a sentença não tem eficácia imediata. Logo, o Recurso de Apelação tem efeito suspensivo automático, por força do imperativo legal (art. 1012, caput, CPC).
Assim, não há interesse de agir em formular tal pleito, de modo que dele não conheço.
Passo ao exame das matérias de mérito trazidas a este Sodalício.
Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.o, da Constituição Federal.
Sobre essa matéria, Hely Lopes Meireles explica:
O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555).
Na responsabilidade objetiva, portanto, não se apura o dolo ou a culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, nos moldes do art. 14, § 3o e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Volvendo os olhos ao caso concreto, colhe-se das alegações do Apelado a afirmação de que o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora foi interrompido, sem que houvesse qualquer inadimplência das faturas de consumo.
Na contestação, e também nas razões deste Apelo, a Concessionária de Serviço Público confirma as alegações do consumidor; e justifica que a interrupção ocorreu para reparos na rede elétrica que abastece a unidade consumidora do Recorrido.
O art. 170 da Resolução 414/2010 estabelece que a distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
No entanto, consoante dicção do art. 171 e art. 173 da mesma Resolução, na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor previamente sobre a interrupção dos serviços.
Sob esse aspecto, nenhuma prova documental foi trazida pela Recorrente, ou seja, não há nestes autos qualquer comprovante de envio de notificação ao Apelado para comunicar-lhe sobre a interrupção emergencial da rede que transporta energia elétrica à sua residência.
É de se ressaltar, ainda, que no depoimento prestado em Juízo por Eder Henrique, preposto da Apelante, foi dito que o serviço de manutenção emergencial foi comunicado por meio da rádio local, e que esse tipo de aviso é feito, em média, um mês de antecedência.
Inobstante tal afirmação, ressai do caderno processual a ausência de provas capazes de fortalecer esse depoimento. Ou seja, a Concessionária de Serviço Público não se desincumbiu do ônus de comprovar que, de fato, contratou os serviços da rádio local para a notificação dos moradores sobre a interrupção emergencial.
De igual modo, deixou a Apelante de colacionar provas para rechaçar a tese autoral de que os vizinhos do consumidor estavam recebendo os serviços da Apelante no mesmo momento em que a residência do Apelando estava às escuras.
Indubitável, portanto, que ocorreu a suspensão irregular da energia elétrica na unidade consumidora do Apelado e a falha na prestação do serviço é evidente, ressaindo daí a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.
Quanto à tese de que não há falar em dano moral indenizável, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)
Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).
Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Apelado permaneceu sem energia elétrica (aproximadamente 4 horas), a condição social de ambos os litigantes (motorista e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado.
Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, até a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem. [...]. (AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). (sem grifos no original)
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, embora a Recorrente pleiteie a reforma da sentença para que o consectário incida a partir da decisão que fixar a verba indenizatória de forma definitiva, a tese não comporta acolhida porque a orientação do STJ assinala que o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).
Logo, tem-se que a fixação dos encargos legais está em consonância com a orientação da Corte Superior e, por isso, a sentença não comporta reparos.
Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Diante de todo o exposto, com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora